Tribunal: TJBA
Processo: 8004820-64.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004820-64.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: EDIMILZA ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIOS VILAS BOAS DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por instituições financeiras em face de Acórdão que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de Apelação em Ação Revisional, incorreu em suposta contradição na fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no Acórdão embargado, que, após reconhecer a sucumbência recíproca, fixou verba honorária em desfavor de apenas uma das partes litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são o recurso cabível para sanar contradição existente entre as proposições do próprio julgado, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

4. In casu, o Acórdão embargado estabeleceu a premissa da sucumbência recíproca, mas, ao aplicá-la, detalhou a condenação em honorários de forma incompleta, gerando antinomia entre a fundamentação e o dispositivo.

5. Uma vez configurada a sucumbência recíproca, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta a ambas as partes, na proporção da derrota de cada uma, conforme a regra do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição e integrar o dispositivo do Acórdão.

7. Tese: Configura contradição sanável via embargos de declaração o julgado que, ao reconhecer a sucumbência recíproca, estabelece a repartição proporcional dos ônus, mas detalha a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor de apenas um dos litigantes, devendo o dispositivo ser integrado para refletir a obrigação de ambas as partes.

V. CITAÇÕES

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 86, caput, e Art. 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004820-64.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante LOJAS RIACHUELO SA e outros e como apelada EDIMILZA ALEXANDRE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08